Tribunal: TJDFT
Processo: 0752601-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752601-33.2024.8.07.0000 RECORRENTE: AURELIO REZENDE SILVEIRA RECORRIDA: FERNANDA SOUZA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO FORÇADA DE IMÓVEL OFERTADO PELO DEVEDOR. RECUSA DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA OU DIFICULDADE DE LIQUIDEZ. EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de adjudicação forçada de imóvel ofertado pelo executado como forma de quitação do débito em cumprimento de sentença. 2. O agravante sustenta que o bem indicado seria suficiente para a satisfação do crédito e que a adjudicação forçada representaria o meio menos gravoso de execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em definir se o exequente pode recusar a adjudicação forçada de imóvel ofertado pelo devedor em cumprimento de sentença, à luz da ordem de preferência legal e do princípio da menor onerosidade ao executado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O princípio da menor onerosidade ao executado (art. 805 do CPC) não retira o direito do credor de recusar a adjudicação forçada, especialmente quando há incerteza quanto ao valor e à liquidez do imóvel. 5. A execução deve atender primordialmente ao interesse do exequente (art. 797 do CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a adjudicação forçada, ante a ausência de comprovação da suficiência e liquidez do imóvel para a quitação do débito. Tese de julgamento:“1. O exequente não é obrigado a aceitar a adjudicação forçada de bem ofertado pelo devedor, especialmente quando há incerteza quanto ao valor e à liquidez do imóvel. 2. O princípio da menor onerosidade ao executado não se sobrepõe ao direito do credor de buscar a forma mais eficaz de satisfação do crédito. 3. A execução realiza-se no interesse do exequente, sendo legítima a recusa de bem que não garante adequadamente o pagamento da dívida.” O recorrente aponta violação ao artigo 805 do Código de Processo Civil, alegando que o acórdão recorrido não observou o princípio da menor onerosidade ao executado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento ao artigo 805 do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) Cabe salientar que o exequente não é obrigado a aceitar bem indicado à penhora pelo executado, e muito menos é obrigado a aceitar bem para adjudicação forçada. Ademais, como bem pontuado pelo ilustre juízo de origem, nada impede que a própria parte agravada aliene o bem e quite o débito com credor, verbis: "Caso tenha interesse em se exonerar dos encargos moratórios, o próprio executado deverá alienar o bem oferecido à exequente e depositar a quantia em juízo, a título de pagamento, a fim de se liberar do pagamento da correção monetária e dos juros de mora". Portanto, o indeferimento do pedido de adjudicação forçada está respaldado na necessidade de preservar o direito do credor, de escolher a forma mais eficaz de satisfação do crédito, evitando que fique com um bem de difícil alienação ou insuficiente para quitar a dívida. (ID 70337040) (...) o acórdão fundamentou sua decisão no entendimento de que o credor não é obrigado a aceitar prestação diversa da que lhe é devida, mesmo que mais valiosa, e que a execução se processa no interesse do exequente. Concluiu que a adjudicação na execução é um ato voluntário do credor, ou seja, para que haja a adjudicação do bem ofertado pelo devedor, o credor deverá aceitar essa modalidade de adimplemento. (ID 73563755) (g.n.) Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004